Tribunal: TJBA
Processo: 8064312-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064312-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: REJANE SOARES MACHADO

Advogado:
KRISTYAN PATRICK CARDOSO VIEIRA (OAB: AL 15.336)

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado:
FELICIANO LYRA MOURA
(OAB: PE 21.714-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E
PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, POR PARTE DA AGRAVANTE. PEDIDO. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM REDUÇÃO DE CUSTAS E PARCELAMENTO. AGRAVANTE TITULAR DE

BENEF
ÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
.
IMPOSIÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL DE CUSTAS QUE
NÃO
COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA E
TAMPOUCO
ESVAZIA O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ART. 98, §
5
º, DO CPC. CONCESSÃO
PARCIAL
DO BENEFÍCIO.
MANUTENÇÃO
. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EIVADO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
. QUESTÃO QUE PRESCINDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA EM DEMANDAS CONSUMERISTAS. EXIGÊNCIA QUE CONFIGURA BARREIRA INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. DECISÃO REFORMADA
EM PARTE
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento n.
8064312-57.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima referidos.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.